Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-85.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de maus tratos se as declarações firmes e coesas da vítima, bem como a confissão extrajudicial, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente o laudo pericial, formam acervo probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de maus-tratos contra a filha menor.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de maneira firme coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A prática do crime na presença do filho menor justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, porquanto evidencia a falta de cuidado do genitor com a repercussão de seu ato em relação à criança, sobre a qual tem responsabilidade e o dever de zelar pela integridade psicológica.
IV - Recurso conhecido e desprovido.